Tribunal: TJMT
Processo: 0001011-94.2018.8.11.0020
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001011-94.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Servir bebidas alcóolicas a vulneráveis]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VITOR RODRIGUES BRAZ - CPF: 063.149.571-17 (APELANTE), HITALO VIEIRA BORGES - CPF: 050.739.391-07 (ADVOGADO), SEBASTIAO RAIMUNDO DO PRADO NETO - CPF: 049.306.581-44 (ADVOGADO), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), SABRINA MOTA DE SOUZA - CPF: 068.162.641-00 (VÍTIMA), ADRIANA DA SILVA COSTA (VÍTIMA), GUILHERME REZENDE DA SILVA - CPF: 020.764.051-35 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE (ART. 243, ECA)
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E INEXISTÊNCIA DE
DOLO
– IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA MATERIAL E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS PELA PROVA ORAL PRODUZIDA –
ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME DEMONSTRADO – CRIME
PLURINUCLEAR
CONFIGURADO
–
CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.
PLEITEADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO INIDONEA DOS MAUS ANTECEDENTES – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA DO CRIME EM APURAÇÃO – 3.
PENA
PECUNIÁRIA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – PRETENDIDO O
REDIMENSIONAMENTO –
VIABILIDADE
– ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL – PENA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA – 4.
POSTULADA A DIMINUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS ATINENTE À PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL -5.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando a sua condenação embasada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da vítima
e testemunhas
que o apontam como o autor dos fatos
. Ademais, cabe r
essaltar que
o
tipo penal do art.
243 do Estatuto da Criança e do Adolesce
é delito
de ação múltipla e a prática de qualquer dos verbos contidos no seu preceito primário é suficiente para a consumação do delito.

2. Segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é possível a utilização de condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior para majoração na primeira fase da dosimetria penal.

3. A pena de multa deve ser aplicada em quantitativo justo e proporcional, respeitando o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando esta for aplicada cumulativamente.

4
.

Inexistindo fundamentação na sentença condenatória acerca da imposição da pena restritiva de direitos atinente à prestação pecuniária acima do valor mínimo previsto no art. 45, § 1o do Código Penal, é de rigor a sua fixação no menor quantitativo.

5
. Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Vitor Rodrigues Braz
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
0001011-94.2018.811.0020
, conden
ando-o
pela prática do crime de
fornecimento de bebida alcoólica a criança ou adolescente
(art.
243, da Lei n. 8.069/90
) à pena de
2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto
,
e
ao pagamento de

53
(
cinquenta e três
) dias
-
multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.
Anote-se, por importante, que a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 4 (quatro) salários-mínimos.

O apelante
, nas razões recursais que se encontra
m
no ID
133213435
, requer
a
sua
absolvição do crime pelo qual
foi
condena
d
o,
nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal,
asseverando
que não restou comprovado o dolo
necessário para a tipificação do delito em comento.

E, s
ubsidiariamente,
postula a
reforma da dosimetria da pena, para fixar a pena-base e a pena de multa no quantitativo mínimo legal, alegando inidoneidade na fundamentação e desproporção; bem como
que a
pena restritiva de direitos
consistente em prestação pecuniária
seja fixada no valor de 1 (um) salário
-
mínimo
.

O Ministério Público, nas contrarrazões
que
estão
no
ID
133213439
, postula o desprovimento do recurso defensivo.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
133955173
,
manifestou-se
pelo
:
“
PROVIMENTO PARCIAL

do Apelo interposto pelo réu, apenas para readequar a pena de multa e a pena de prestação
pecuniária mais próximo ao mínimo legal
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
133213423
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta dos autos que, no dia 20 de fevereiro de 2018, por

volta das 23h35min, na Rua 34, n° 131, Vila Aeroporto, nesta cidade, o denunciado

forneceu bebida alcoólica para adolescente.

Infere-se do apurado que na data supramencionada a

Polícia Militar recebeu diversas denúncias anônimas, indicando que o denunciado

estaria perturbando o sossego com som alto em sua residência.

Ato contínuo, policiais militares se deslocaram até o

local e constataram a veracidade dos fatos, tendo determinado que denunciado

abaixasse o volume do som, o que foi negado por Vitor.

Em seguida, os policiais adotaram procedimento de

revista pessoal e verificação os documentos das pessoas que estavam presentes na

residência do denunciado, ao que foi constatado que
haviam
três adolescentes no local.

Na sequência, foi verificado que os adolescentes estavam

ingerindo bebida alcoólica fornecida pelo denunciado, razão peça qual foi efetuada a

prisão de Vitor.

[...].

Consoante relatado,
o apelante pleiteia
a
sua
absolvição
, sustentando
a inexistência de provas de que forneceu bebida
alcoólica
aos menores
,
não sabia da idade deles, bem como
que
o dolo necessário para caracterização do delito não restou comprovado
nestes
autos
.

Sem razão, no entanto, o apelante.

A
materialidade do crime está demonstrada pelos seguintes documentos:
a
uto de
p
risão em
f
lagrante (ID
133213423, p. 5
)
;

termo de exibição e apreensão
(ID
133213423, p. 43
)
;
boletim de ocorrência (ID 133213423, p. 48/52)
;
e
relatório (ID
133213423, p. 69/71
)
;
bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

A autoria do crime restou evidenciada no conjunto probatório carreado
para estes
autos, em especial pelos depoimentos das testemunhas

colhidos nas duas fases da persecução penal.

Por sua vez
, o

apelante
, nas duas oportunidades em que foi inquirido
, negou a prática do crime
, afirmando que
não
comprou ou
forneceu as bebidas
alcoólicas
para ninguém
, mas que seus amigos
,

maiores
de idade,

quem
as
tinham levado, consignando, além disso, que não sabia a idade dos adolescentes.

Todavia,
a negativa de autoria sustentada pelo
recorrente

não
t
e
m consistência,
porquanto

os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela ocorrência
são suficientes para comprovar a autoria delitiva.

Com efeito, infere-se dos depoimentos dos policiais militares Lucas
Rogelo
Alves e
Ricardo Barbosa dos Santos
que foram acionados
em razão de uma festa com som exageradamente alto que estava ocorrendo na casa do apelante e, ao chegarem
a
residência, presenciaram menores de idade consumindo bebidas alcoólicas,
a saber:

[...]
que tinham reclamações da perturbação; que ao passar constataram que estava tendo

a perturbação de sossego com som alto; que conversaram com o proprietário da casa

pedindo para que abaixasse o som; que ao retornar
, constataram que permanecia o som

alto; que o Sargento
Degnaldo
chamou o proprietário para conversar e constatou que

haviam menores lá dentro; que ao conferir a documentação haviam menores e bebidas; que

o réu fornecia bebidas aos menores e a perturbação de sossego
; que foram todos

encaminhados a civil; que era uma casa; que estava no local o réu, homens, mulheres e

três crianças;
que o réu se apresentou como o dono da casa; (...) que os menores

afirmaram que as bebidas foram compradas pelo réu; que o réu afirmou ter comprado as

bebidas, mas que não sabia que eram menores
; (...) que não tinha como ver se Vitor servia

as bebidas, pois o portão era bem fechado; que pediram para que se retirassem da

residência e constataram a presença dos menores; que Vitor afirmou que não sabia que

eram menores
[...]

(
T
recho
s
extraído
s
da sentença condenatória
vista no
ID 133213425
).

Destacamos

[...]
que foram uma vez ao local e pediram para abaixar o som por conta do crime de

perturbação; que saíram do local e retornaram pois persistiram as ligações; que ao retornar

fizeram a identificação
de todos que estavam no local; (...) que foram todos encaminhados a

delegacia;
que os menores ingeriram bebida alcoólica;
que em um primeiro momento os

menores afirmaram que o dono da residência havia fornecido a bebida
; que não se recorda

se a casa era do réu ou de uma parente dele, porém ele estava como responsável no dia
[...]

(
T
recho
s
extraído
s
da sentença condenatória
vista no

ID 133213425
).

Destacamos

No que diz respeito à matéria é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é no caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais
civis
em incriminar
em
injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Além disso,
as vítimas Adriana da Silva Costa e Guilherme Rezende da Silva, menores de idade, ouvidas em juízo,
disseram
que estavam consumindo bebidas alcoólicas na casa de Vitor, com anuência
deste,

que as deixou a disposição.
Se isso não bastasse
,
constata-se
das declarações da adolescente Adriana, que o apelante perguntou a idade dela e, mesmo tendo lhe informado que era menor de idade, ele
anuiu com o consumo de bebida alcoólica por ela, consoante
pode ser visto
dos depoimentos abaixo:

[...]
que possui 16 anos; que estava na festa no dia dos fatos; que foi convidada pela

Vanessa;
que o dono da residência era o Vitor, pois todos que estavam lá foram chamados

por ele; que estava no local quando a polícia chegou; que foi chamado o conselho e

encaminhados a delegacia; que ingeriu bebida alcoólica no dia; que ingeriu vinho; que foram

uns dois copos; que a bebida estava na
mesa quando chegou e bebeu;
que Vitor a

presenciou bebendo; que Vitor questionou se era menor e disse que sim, tendo ele pedido

para tomar cuidado; que Vitor não retirou seu copo
; que não sabe quem comprou a bebida,

pois quando chegou estavam lá
[...]
(Adriana da Silva Costa
,

t
recho
s
extraído
s
da sentença

condenatória
vista no
ID 133213425
)

Destacamos

[...]
que no dia dos fatos estava em uma festa na casa da irmã do Vitor; que não sabe

quem estava patrocinando a festa; que a irmã de Vitor não estava no local, e
ele era

responsável pela casa; que ingeriu bebida alcoólica; que não se recorda a bebida que

ingeriu, mas era a bebida que levou; que não se recorda a bebida que levou pois faz tempo;

que Vitor não disse nada sobre a bebida
; que Vitor não sabia e não perguntou se era menor

de 18 anos; que Vitor o conhecia; que Vitor não sabia sua idade; que não beberam juntos;

que ingeriu a bebida quando chegou sozinho; que estava na presença de todos quando

ingeriu a bebida; que Vitor presenciou quando ingeriu a bebida;
(...) que não se recorda

quem o convidou para a festa; que comprou a bebida,
levou e bebeu sozinho; que não foi

perguntado se era menor de idade
; que viu Sabrina e Adriana na festa, mas não sabe dizer

se estavam bebendo
[...]
(Guilherme Rezende da Silva
,

t
recho
s
extraído
s
da sentença

condenatória
vista no

ID 133213425
).

Destacamos.

Verifica-se, pois,
que o
s
depoimento
s
dos adolescentes foram uníssonos no sentido de que o
apelante

fez
uma confraternização e forneceu bebidas alcoólicas
aos dois
. A corroborar

a narrativa das vítimas, é de se ver que o apelante foi surpreendido pelos policiais militares

quando
os adolescentes ingeriam bebida alcoólica no interior de sua

residência, confirmando que ele era o responsável pelo evento.

Sendo assim,
a tese de ausência de dolo
resta enfraquecida
, posto que a adolescente Adriana
disse
em juízo que o
apelante
perguntou
para ela a
sua idade e mesmo afirmando a ele que ainda era menor, o
recorrente
apenas lhe

pediu para
“
tomar cuidado
”
, porém,
anuiu que
continuasse a ingerir a bebida,

em sua presença.

Além disso,
conquanto o
apelante
afirme que não comprou as bebidas alcoólicas, tampouco as forneceu para os menores, infere-se do texto do tipo penal por ele infringido que se trata de crime
de ação múltipla
e a prática de qualquer dos verbos contidos no art. 243, da Lei 8.069/90
é suficiente para a consumação do delito.

Aliás, o conteúdo do tipo penal em referência foi reformado pela
Lei n. 13.106/2015, que passou a punir o crime de vender, fornecer,
servir
,
ministrar ou
entregar bebida alcoólica
a criança ou a
adolescente
, tal como se depreende do texto normativo
a seguir
transcrito
:

Art. 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica: (Redação dada pela Lei no 13.106, de 2015)

Pena - detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave. (Redação dada pela Lei no 13.106, de 2015)

No mesmo sentido, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 243 DO ECA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU TINHA CONSCIÊNCIA DE QUE SE TRATAVA DE UM MENOR DE IDADE – COMPLEIÇÃO FÍSICA DA VÍTIMA – VÍTIMA E APELANTE QUE SE CONHECIAM – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

O réu sabia ser a vítima menor de idade, seja pela sua compleição física, seja porque há informação no sentido de que eles se conheciam há algum tempo.

O crime tipificado no artigo 243, ECA, é formal: basta a prática de quaisquer das condutas ali elencadas que o crime já se consuma, não se exigindo que a criança ou adolescente de fato ingiram a bebida alcoólica
.

(
TJMT -
N.U 0003505-61.2015.8.11.0011, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/05/2017,
Publicado
no DJE 05/05/2017)

Destacamos

Diante do exposto,
não remanesce dúvida que o apelante praticou o crime de
fornecimento de bebida alcoólica a menor
, até porque
a
sua negativa de autoria, por ter ficado isolada do contexto probatório produzido na instrução processual, não ostenta força suficiente para afastar as asserções feitas em juízo pelos agentes policiais
e
as
vítimas
acima citad
a
s, isso sem contar que nada existe nestes autos indicando que estes quisessem, a qualquer custo, incriminar falsamente aquele.

Destarte, a prova
destes
autos é robusta, não havendo
como se
falar em absolvição
apelante
da conduta decorrente da ausência de dolo, ou mesmo por insuficiência probatória, tendo em vista que foi comprovado que
ele
tinha total e absoluto conhecimento
de que a adolescente Adriana era menor de idade e mesmo assim anuiu com a ingestão de bebida alcoólica por ela em sua casa
,
devendo, pois, ser mantida a sua condenação
pela prática do crime previsto no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Noutro vértice, o apelante requer a aplicação da pena
-
base no quantitativo mínimo legal, em razão da inidoneidade da fundamentação para a análise pejorativa dos seus antecedentes
;
a adequação da pena de multa para valor proporcional à pena privativa de liberdade
;
e, por fim,
que a
pena restritiva de direitos seja fixada no valor de 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Com efeito, o juízo de primeiro grau ao fixar a pena do
apelante
assim se manifestou:

[...]
III.
DA APLICAÇÃO DA PENA

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria da resposta

penal, aplicando o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, o que faço de forma conjunta para os três

delitos, ante a similitude das circunstâncias fáticas envolvidas e como forma de evitar repetições desnecessárias.

Assim, atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que, quanto à
culpabilidade
, o acusado

não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal no

qual enquadrado.

O réu possui maus antecedentes, pois condenado nos autos de no 3885-86.2017.811.0020, porém

considerando que o trânsito em julgado se seu no curso da presente ação não se enquadra no conceito de reincidência,

podendo ser considerada como desfavorável aos antecedentes do réu, seguindo o entendimento da jurisprudência (STJ

HC 323.661/MS).

Inexistem nos autos elementos que permitam aferir a
conduta social e a personalidade
do acusado.

Os
motivos do crime
não extrapolam o limite da objetividade jurídica do tipo penal, não merecendo

aqui qualquer consideração.

As
circunstâncias dos crimes
não se destacam, pelo que nada há a valorar.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu ao crime.

Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a
PENA-BASE
em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de

detenção, e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase,
inocorrem
agravantes ou atenuantes.

No mais, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena,
TORNO DEFINITIVA a

pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Ausentes maiores informações acerca da condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30

(um trigésimo) do salário-mínimo, na forma do artigo 60 do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o
ABERTO
, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código

Penal.

Considerando as circunstâncias judiciais e a pena aplicada, entendo possível a substituição da pena

privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44), o que faço na forma de
prestação de serviços à comunidade

(art. 43, IV do Código Penal), tendo a mesma duração da pena privativa de liberdade (art. 55 do Código Penal), bem

como de
prestação pecuniária a instituição assistencial
, no valor equivalente a 04 (quatro) salários mínimo, valor

vigente à época do efetivo pagamento, sendo ambas as penas prestadas em favor de entidade a ser escolhida quando

da audiência admonitória, no juízo das execuções penais.

Substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, afigura-se incabível a suspensão

condicional da penal, nos termos do artigo 77, III, do Código Penal.

Considerando o fato de que o réu está em liberdade, não havendo notícias de que tenha reiterado na

conduta ou interferido na apuração da verdade, e, finalmente, por não vislumbrar motivos para a decretação de sua

prisão preventiva ou para aplicação de outra medida cautelar,
reconheço ao réu o direito de apelar em liberdade
, na

forma do art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal.
(ID 133213425)

Como é cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Tendo isso como norte, da análise destes autos
é forçoso reconhecer
que a pretensão
do
apelante
não
merece acolhimento, porquanto
foi acertadamente
reconhecida
a
negatividade dos
seus
antecedentes criminais
, uma vez que

o magistrado argument
ou
que
ele
possui uma condenação com trânsito em julgado nos autos
do processo
n. 3885-86.2017.811.0020, a qual ocorreu no curso da presente ação penal.

E
mbora o
apelante
tenha invocado o enunciado sumular n. 444 do Superior Tribunal de Justiça para pleitear o afastamento da análise pejorativa do vetor em referência, tem-se que a
tese
não merece guarida, pois
na pesquisa realizada pela assessoria deste
magistrado
aos sistemas eletrônicos deste Sodalício, pôde ser verificado que o fato criminoso objeto da ação penal por último referido é anterior (
02.07.2017
) ao cometimento do crime em apuração nestes autos
(20.08.2018)
, embora o trânsito em julgado seja posterior (
29.07.2019
)
.

V
eja-se
a situação processual
:

A propósito, em relação a utilização de condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior para majoração na primeira fase da dosimetria penal, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte é firme no sentido de que a dosimetria
penalógica
é norteada por um critério trifásico, minuciado na aplicação conjunta dos
arts
. 68 e 59, ambos do Código Penal.

2. Em se tratando de crimes previstos na Lei de Drogas, aplica-se o art. 42, que prevê a preponderância da quantidade e/ou da natureza da droga apreendida em relação às demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP, cabendo ao magistrado majorar a pena de forma sempre fundamentada, quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

3. Na espécie, reparem que as instâncias de origem, respeitando os critérios acima referidos, bem como os pormenores da situação em desfile, fixou a pena-base acima do mínimo legal destacando a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como o fato de o réu possuir condenação anterior com trânsito em julgado.
Ademais, a respeito dos antecedentes, na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado
"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
31/8/2017).

4.Tal o contexto, sobretudo por se tratar de circunstância preponderante na fixação da reprimenda, não observo teratologia manifesta no cálculo da pena.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 697.551/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022,
DJe
26/04/2022).
Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS OBTIDAS VIA APLICATIVO DE MENSAGENS. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 13.964/19. TESES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL A QUO. INVIABILIDADE DO CONHECIMENTO DIRETO POR ESTA CORTE SUPERIOR. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. AFASTAMENTO DEVIDO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA REDIMENSIONAR A PENA.

1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Os pleitos referentes à impossibilidade de utilização de provas obtidas via aplicativo de mensagens e à aplicação retroativa da Lei n.
13.964/2019, nos moldes ora propostos pela defesa do paciente, não foram objeto de apreciação pela Corte de origem. Portanto, inviável a apreciação dos temas por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento dehabeas corpus, constante no art. 105, I, "c", da Constituição da República, que exige decisão de Tribunal.

3. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

4.
Em relação aos antecedentes, não há reparo a ser feito, considerando que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base
.

5. No que tange à personalidade do agente e à conduta social, é cediço que "a valoração negativa da personalidade com fundamento nas condenações transitadas em julgado não encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para
desvalorar
a personalidade ou a conduta social do agente." (
EAREsp
n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
DJe
26/4/2019).

6. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para afastar a valoração negativa da personalidade e da conduta social e redimensionar a pena ao patamar de 2 anos de reclusão e 18 dias-multa.

(STJ, HC 693.321/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022,
DJe
08/04/2022).
Destacamos

Além disso,
não obstante o
apelante postule o afastamento da análise pejorativa dos maus antecedentes sob o argumento de que não consta folha de antecedentes juntada nestes autos contendo informações acerca do
trânsito
em julgado da condenação anterior
, tem-se que a tese é de todo descabida
,
pois a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.

Aliás, sobre a possibilidade de se aferir maus antecedentes ou reincidência apenas com base em informações extraídas do sítio eletrônico dos Tribunais, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO PISO LEGAL. INVIABILIDADE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO DESVALORADAS. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE POSSUI AÇÃO PENAL EM CURSO. INFORMAÇÃO EXTRAÍDA DO SITIO ELETRÔNICO DA CORTE ESTADUAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

- A incidência da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado foi afastada porque o paciente responde a outra ação penal, o que denota a dedicação
da atividades criminosas
. Tal entendimento está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a existência de ações penais em curso ou de inquéritos policiais são suficientes para negar o privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

-
O fato de a referida constatação haver sido realizada por meio de consulta ao sítio eletrônico da Corte estadual não configura nenhuma ilegalidade, porquanto, nos termos da jurisprudência pacificada desta Corte Superior, as informações extraídas dos sítios eletrônicos dos Tribunal de Justiça são documentos hábeis e suficientes para comprovar maus antecedentes e reincidência, não sendo, pois, obrigatória a apresentação de certidão cartorária oficial
.
Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no HC 530.668/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019,
DJe
03/12/2019).
Destacamos

De seu turno, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento acerca da matéria, ao aprovar o Enunciado n. 18, assim grafado:
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
.

De mais a mais, verifica-se que
a
condena
ção do apelante transitou
em julgado naquela ação penal
, tendo havido a
suspensão condicional da pena, nos termos do

art
.
77 do Código Penal, e não a suspensão condicional do processo (art
.
89 da Lei

9099/95), como quer fazer crer
a
sua
defesa
técnica
.

Por derradeiro,
é
imperioso consignar que não obstante o juízo
das
execuç
ões
pena
is
,
em decisão prolatada no dia 5 deste mês e ano, tenha reconhecido a prescrição da pretensão executória
em relação aos

autos
do processo
n
.
0003885-86.2017.8.11.0020, tal circunstância extingue somente a pena (efeito principal), mantendo-se intocáveis todos os demais efeitos secundários da condenação, penais e extrapenais, ou seja,
ainda é elemento consistente para fazer incidir a avaliação pejorativa de antecedentes criminais
do apelante
.
D
esse modo, é perfeitamente cabível o reconhecimento da negatividade da referida circunstância judicial, devendo, pois, ser
mantida sua
pena inicial
no quantitativo fixado pelo sentenciante.

No
entanto, no
que concerne
m
aos pleitos sustentando a desproporção entre a pena corpórea e a pena pecuniária e a redução da
pena restritiva de direitos pecuniária
,
tem-se que
assiste
razão ao apelante.

Deveras, é
sabido que o sistema de cálculo de dias-multa adotado pelo Código Penal é dividido em duas fases distintas: a primeira em que é fixado o número de dias-multa, entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta), respeitando as circunstâncias judiciais do art. 59 do mencionado diploma legal; e a segunda quando é estabelecido o valor a ser pago por cada dia-multa, levando-se em consideração a situação econômica do condenado.

Ademais, o valor fixado para a pena pecuniária deve ser equivalente ao quantitativo atribuído à sanção inicial privativa de liberdade, eis que sua imposição deve atender, também, ao critério trifásico previsto no art. 68 do Código de Processo Penal
, conforme se constata da doutrina de
Rogério Greco
para quem
:

10.3. Aplicação da pena de multa

O total da multa deve ser encontrado, ao menos inicialmente, por meio do critério trifásico descrito no artigo 68, do CP:

Art. 68. A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Encontrado o total de dias-multa, parte-se, agora, para o cálculo do valor que será atribuído a cada dia-multa.

São, portanto, dois momentos distintos na aplicação da pena de multa:

1. encontrar o número de dias-multa por meio do critério trifásico do artigo 68, do CP;

2. encontrar o valor de cada dia-multa, considerando-se a capacidade econômica do sentenciado.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 12. Ed,
Impetus
: Rio de Janeiro,
15o ed.

2013, p.
142).

O
Superior Tribunal de Justiça,
por seu turno,
em relação
à
temática deixou assentado:

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. ESVAZIAMENTO DA ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. CONFIGURADA A EMENDATIO LIBELLI. RÉU SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE ACERCA DA NECESSIDADE DA DILIGÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXAURIMENTO DAS RAZÕES DO TRIBUNAL A QUO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS. PROVA EMPRESTADA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. SÚMULA N. 7/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO CALCADA EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS, DEVIDAMENTE CORROBORADOS NA FASE JUDICIAL E COMPLEMENTADOS POR OUTROS DE PUJANTE FORÇA PROBANTE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO PELA IMPOSSIBILIDADE DE INDUÇÃO DE PESSOA JURÍDICA EM ERRO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA DE FORMA ESPECÍFICA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PREJUÍZO EXORBITANTE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A AÇÃO CRIMINOSA REALIZADA PELO EMBARGANTE NÃO ACARRETOU PREJUÍZO EM TAL MONTANTE. SÚMULA N. 7/STJ. PENA DE MULTA. FRAÇÃO E REGIME INICIAL. OMISSÃO VERIFICADA.
PENA DE MULTA. OBEDIÊNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO NÃO ATENDIDA PELO TRIBUNAL A QUO. REDIMENSIONAMENTO
.
PLEITO DEFENSIVO DE FIXAÇÃO
NO MÍNIMO LEGAL POR ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO EMBARGANTE. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, como se infere da redação do art. 619 do Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente, o que se verifica na espécie somente quanto à fração da pena de multa e ao regime inicial.
2.
A fixação da pena de multa obedece ao sistema trifásico e pode variar entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, consoante previsão do art. 49 do Código Penal. Precedentes
.
3. Mantidas as frações de aumento operadas pela instância ordinária quanto ao crime de estelionato - fixação da pena-base em 3 anos e 3 meses (9/4) e, ausentes agravantes ou atenuantes, elevação na terceira fase em 1/3 pela causa de aumento do § 3o do art. 171 do CP e em 1/6 pela continuidade delitiva, resultando em pena definitiva de 5 anos e 18 dias de reclusão -, tenho que os 200 dias-multa, cominados na origem, não guardam a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Assim, redimensiono a pena de multa para 49 (quarenta e nove) dias-multa. 4. Outrossim, no caso, não há como estabelecer tal reprimenda no mínimo legal com base nas alegações defensivas de que "não há informações nos autos sobre a condição econômico-financeira do acusado - que difere de sua formação acadêmica, pois um engenheiro que tem bens bloqueados há mais de 25 anos não tem condições de pagar uma multa altíssima" (e-STJ fl. 10.242), porquanto a verificação de tal assertiva demandaria o exame do universo fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula n. 7/STJ. 5. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao embargante (culpabilidade e consequências), ainda que a pena definitiva tenha sido fixada em 5 anos e 18 dias de reclusão, autoriza o recrudescimento do regime para o fechado. Precedentes. 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar omissão quanto à fixação da pena de multa e do regime inicial relativos ao crime de estelionato.

(STJ -
EDcl
no
REsp
: 1565024 SP 2014/0240630-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2019)
Destacamos

Esta Corte de Justiça, seguindo a linha adotada no julgado por último citado, manifestou-se no sentido de que o
quantum
da pena de multa deve guardar proporcionalidade com a
pena
privativa de liberdade, quando aplicadas cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49,
caput
e § 1o, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, conforme se infere do julgado a seguir resumido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – DOSIMETRIA –
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
–
POSSIBILIDADE – PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE
–
READEQUAÇÃO OPERADA
– RECURSO PROVIDO.
A pena de multa, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade
.

(TJ-MT 00043318820168110064 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/03/2021)
Destacamos

Diante do exposto, resta claro que a pena de multa, tal como foi fixada no
decisum
condenatório, ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade, visto que alcança quase cinco vezes o mínimo previsto, razão pela qual
se faz necessário
o seu
redimensio
namento
.

Na primeira fase, diante da
aferição negativa dos antecedentes criminais
do apelante
, fixo a pena-base em 1
2
(dez) dias-multa.

Na segunda
fase
,
inexistem agravantes e atenuantes a serem valoradas
, mantendo a pena intermediária em 1
2
(
doze
) dias-multa
, a qual torno definitiva, à míngua de causas de aumento e diminuição de pena.

Igualmente merece acolhimento o pleito do apelante objetivando a redução da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária fixada no valor equivalente a
quatro

salários mínimos
, porque não foi lançada fundamentação alguma para justificar
sua
fixação acima do quantitativo mínimo previsto no art. 45, § 1o do Código Penal que tem a seguinte redação:

Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos
arts
. 46, 47 e 48.
(Redação dada pela Lei no 9.714, de 1998)

§ 1
o

A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um)
salário mínimo
nem superior a 360 (trezentos e sessenta)
salários mínimos
.
O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.
(Incluído pela Lei no 9.714, de 1998)

§ 2
o
No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza.
(Incluído pela Lei no 9.714, de 1998)

§ 3
o
A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto – o que for maior – o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em
conseqüência
da prática do crime.
(Incluído pela Lei no 9.714, de 1998)

§ 4
o

(VETADO)

(Incluído pela Lei no 9.714, de 1998)
.
Destacamos

Como se sabe, a natureza jurídica da prestação pecuniária é diversa daquela ostentada pela
pena
de multa, motivo pelo qual os critérios para a sua fixação não guardam relação direta apenas com a pena privativa de liberdade, mas, está vinculado à condição financeira do acusado, à reprovabilidade do fato e ao dano causado pelo delito, como se depreende dos julgados do Superior Tribunal de Justiça a seguir resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 241-B, DO ECA. ARTS. 44, 45, 49, CAPUT e §1o e 59, TODOS DO CP. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não se verifica a violação do art. 59 do CP se a exasperação da pena-base, em 1 ano de reclusão, está lastreada na elevada quantidade de arquivos com pornografia infanto-juvenil armazenados pelo réu, dado não inerente ao crime do art. 241-B do ECA. O acréscimo foi proporcional às consequências negativas do delito e não cumpre a esta Corte, no exame do recurso especial, corrigir opções judiciais razoáveis na dosimetria da pena.

2. É incabível a inovação recursal em embargos de declaração. A tese de que pornografia de mangá ou
hentai
não é criminalizada no ordenamento pátrio não foi
prequestionada
na origem e não interfere na individualização da pena, pois remanesceriam mais de 3.300 arquivos com cenas reais de sexo ou nudez envolvendo inúmeras crianças ou adolescentes, a caracterizar intensa lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

3. A aplicação da multa de forma proporcional à pena privativa de liberdade seria prejudicial ao postulante e, assim, não se pode reconhecer a contrariedade ao art. 49, caput e § 1°, do CP.

4. Observou-se a capacidade econômica do condenado (art. 60 do CP) na fixação do valor unitário da multa, com a indicação, para tanto, de seu último recibo de entrega da declaração de ajuste anual de imposto de renda.

5.
O quantum da prestação pecuniária não guarda correspondência com a pena privativa de liberdade. Possui natureza indenizatória e deve ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, observada a extensão dos seus danos e a situação
econômica do condenado, o que foi devidamente sopesado pelas instâncias ordinárias
.

6. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1792675/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021).
Destacamos

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ACRÉSCIMO DA PENA-BASE CONCRETAMENTE MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO. REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SUMULA N. 7 DO STJ. FINALIDADE DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REPARAÇÃO DO DANO.

DESNECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA COM O MONTANTE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e atrelada às peculiaridades do caso concreto, elementos que somente podem ser revistos pelo STJ em situações excepcionais.

2. Na primeira fase da dosimetria da pena, deve o magistrado atentar para as peculiaridades do caso concreto e guiar-se pelas circunstâncias previstas no caput do art. 59 do Código Penal, inexistindo critério puramente matemático a balizar esse procedimento.

3. O quantum de acréscimo da pena-base não depende exclusivamente da quantidade de circunstâncias judiciais negativas, admitindo-se acréscimo superior a 1/6 da pena mínima, desde que observado o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador e presente fundamentação concreta.

4. O exame da pretensão de redução do valor da prestação pecuniária demanda revolvimento do quadro fático-probatório, não admitido na via do recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

5.
A finalidade da prestação pecuniária (art. 43, I, do Código Penal) é auxiliar na reparação do dano, sendo desnecessária correspondência ou proporcionalidade entre seu valor e o montante da pena privativa de liberdade substituída
.

6. Recurso especial desprovido.
(STJ,
REsp
1945656/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021,
DJe
20/09/2021).
Destacamos

A despeito de
sede de contrarrazões o Ministério Público
ter
aduzido que o
quantum
estabelecido ao apelante a título de prestação pecuniária está correto
porque a defesa não comprovou a incapacidade financeira
do apelante
e foi exercida por advogado constituído
,
deve ser ressaltado
que o sentenciante não se valeu desses argumentos, tampouco de qualquer outra dialética para fixar a prestação pecuniária acima do mínimo legal de um
salário-mínimo
. Ademais, na hipótese, vê-se que o
recorrente
não tem renda fixa, está desempregado, reside com seu filho na casa dos seus genitores, circunstâncias, essas,
que
indicam
su
a precária condição financeira.

Por conseguinte, não havendo motivação para a fixação ao apelante da prestação pecuniária acima do mínimo legal, a redução para o valor equivalente a um
salário mínimo
, é medida que se impõe, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exteriorizado no acórdão abaixo ementado:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONTEXTO FÁTICO ÚNICO. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO.
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. REDUÇÃO DEVIDA
. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A aplicabilidade do princípio da insignificância deve observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta, para que seja identificada a necessidade ou não de operar o direito penal como resposta estatal.

2. Não obstante a primariedade, bons antecedentes e ausência de registros criminais anteriores, o tão-só valor econômico mensurável da res furtiva, avaliada em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), ou seja, valor superior ao do salário-mínimo vigente na data do fato, impede a incidência do referido postulado. Além disso, se cuidou de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e em concurso de agentes com um adolescente, o qual demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta e afasta seu caráter insignificante, ainda que se cuide de crime tentado.

[...]

6. A partir da leitura da denúncia, constata-se ser inequívoco que a corrupção do menor se deu em razão da prática do delito patrimonial, devendo ser reconhecida a existência de concurso formal entre os referidos crimes.

7.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, nos termos do art. 45 do Código Penal, a fixação do valor da prestação pecuniária deve observar o montante do dano a ser reparado e a capacidade econômica do Condenado
.

8.
No caso concreto, as instâncias ordinárias, ao fixarem o valor da prestação pecuniária
em 5 (cinco) salários-mínimos,
não teceram nenhuma consideração, a partir de elementos concretos, acerca do prejuízo sofrido e da capacidade econômica do Condenado
que, inclusive, é assistido pela Defensoria Pública. Ademais, disse a sentença expressamente que estabelecia o valor do unitário do dia-multa no mínimo legal porque o Recorrente estava desempregado, o que também evidencia a sua hipossuficiência financeira.

9.
Sendo inidônea a fundamentação utilizada para exasperar a prestação pecuniária, deve haver a sua redução ao mínimo legal, que é de 1 (um) salário-mínimo, segundo previsto no art. 45, § 1.o, do Código Penal
.

10. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer o concurso formal e
reduzir o valor da prestação pecuniária substitutiva, ficando as penas redimensionadas nos termos do voto
.

(STJ,
REsp
n. 1.967.713/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 27/6/2022). (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1847086 SP 2021/0064173-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/06/2021).
Destacamos

Posto isso, em
sintonia
com o parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso de apelação de

Vitor Rodrigues Braz
,
para readequar a
pena
pecuniária que lhe foi aplicada para
12 (doze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo do fato, bem como
para abrandar a
pena de
prestação pecuniária para
o valor correspondente a

1 (um)
salário mínimo
,
mantendo inalterado
s
o
s

demais termos do
édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022